Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Agravo Regimental Cível no 1016960-36.2020.8.11.0000
Agravante: MARCOS DA SILVA BORGES
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS DA SILVA BORGES contra decisão que denegou a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança no 1016960-36.2020.8.11.0000, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.
Por meio de petição id. 65733967, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, postula pela admissão no feito, na condição de amicus curiae.
É o relato do necessário.
Decido.
Passo à análise do pedido de admissão da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, como Amicus Curiae.
Vejamos o disposto no Art. 138 do Código de Processo Civil:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”
Nos termos da lei, o Relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, a requerimento de quem pretenda manifestar-se, admitir a participação de entidade especializada, com representatividade adequada.
Como se sabe, via de regra, não se admite a intervenção de amicus curiae na estreita via mandamental, tendo em vista que se trata de rito célere.
No caso concreto, não vislumbro óbice à que a entidade forneça elementos fáticos, normativos e jurídicos ao deslinde da controvérsia.
Feitas estas considerações, tendo em vista que que a admissibilidade não implicará em tumulto ao regular processamento do feito, defiro o pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator